Tribunal: TJES
Processo: 5038208-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5038208-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARACI CORREA PEREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5038208-28.2022.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ARACI CORREA PEREIRA DE ALMEIDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO PELA PARTE REQUERIDA. AUTORA RELATA QUE EM MAIO DE 2022 SUA FATURA DA CONTA DE TELEFONIA COMEÇOU A CHEGAR MUITO ACIMA DO PREÇO NORMAL. AO ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA DE TELEFONIA, FOI INFORMADA DE QUE HOUVE TROCA DE PLANO, POR ISSO AS FATURAS ESTAVAM REGISTRANDO COBRANÇAS MAIS ALTAS. AUTORA RELATA QUE NUNCA FEZ O PEDIDO DE MUDANÇA DE PLANO. TENTOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM A TELEFÔNICA E COM PROCON, TODAS FRUSTRADAS. EM RECURSO, A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE A TROCA DE PLANO DA AUTORA FOI CONCLUÍDA POR MEIO DIGITAL, COM ASSINATURA “VIA ACEITE DE VOZ”. CONTUDO NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DESSE ACEITE, NOTADAMENTE O ÁUDIO DO DIÁLOGO MANTIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS FATURAS DE 14/11/2022, 14/12/2022 E 14/01/2023, NO MONTANTE DE R$308,79 (TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PROCEDER EM SEPARADO A EMISSÃO DAS FATURAS REFERENTES ÀS LINHAS Nº (27) 99622-7924, (27) 99856-8837 E (27) 99784-2181. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU QUE A RÉ MIGRASSE NOVAMENTE O PLANO PARA O EQUIVALENTE, EM QUE SE ENCONTRAVA ANTES DA ALTERAÇÃO OCORRIDA EM MAIO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)